Tribunal: TJES
Processo: 5004744-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade; Tutela de Urgência; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-10-18

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

500
4744
-
56
.202
0
.8.08.0000

AGRAVANTE:
I
NTERVIP – TELECOM LTDA

AGRAVADO: M
UNICÍPIO DE VITÓRIA

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS A
E
XECUÇÃO FISCAL – NATUREZA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DA URGÊNCIA E DA PROBABILIDADE DO DIREITO – PROVAS PREAMBULARES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO FÁTICO À EXAÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
De acordo com
"o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019)
.

2)
Das provas até então produzidas, extrai-se a insubsistência do ato fático a gerar a exação ventilada pelo ente público, conforme artigo 373 do CPC
.

3)
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em __________________.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004744-56.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INTERVIP TELECOM LTDA - EPP
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

500
4744
-
56
.202
0
.8.08.0000

AGRAVANTE:
I
NTERVIP – TELECOM LTDA

AGRAVADO: M
UNICÍPIO DE VITÓRIA

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento
interposto por parte
INTERVIP TELECOM LTDA, eis que irresignada com a decisão proferida nos autos da ação de número 0039243-60.2012.8.08.0024, em que figura no polo ativo o agravado
Município de Vitória.

Sustenta a recorrente, buscando o juízo de reforma da decisão que não acolheu a tutela de urgência visando a suspensão da execução fiscal, que deve ser reconhecida a inexistência da execução do projeto para o qual havia sido requerido, inicialmente a autorização do ente público.

Que a dívida não tem origem tributária, sendo garantida a sua suspensão em razão da presença dos pressupostos processuais pertinentes.

Concedido efeito suspensivo conforme evento de número 1116866.

Vitória/ES, 31 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

500
4744
-
56
.202
0
.8.08.0000

AGRAVANTE:
I
NTERVIP – TELECOM LTDA

AGRAVADO: M
UNICÍPIO DE VITÓRIA

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em sede de Relatório, t
rata-se de agravo de instrumento
interposto por parte
de INTERVIP TELECOM LTDA, eis que irresignada com a decisão proferida nos autos da ação de número 0039243-60.2012.8.08.0024, em que figura no polo ativo o agravado
Município de Vitória.

Sustenta a recorrente, buscando o juízo de reforma da decisão que não acolheu a tutela de urgência visando a suspensão da execução fiscal, que deve ser reconhecida a
n
ão efetivação
do projeto para o qual havia sido requerid
a
a autorização
através de Alvará
do ente público.

Que a dívida não tem origem tributária, sendo garantida a sua suspensão em razão da presença dos pressupostos processuais pertinentes,
já que o projeto sequer foi efetivado, embora, inicialmente, tenha sido requerida administrativamente a empreitada.

Concedido efeito suspensivo conforme evento de número 1116866.

Em sede de contraditório o ente público requer o improvimento do recurso.

Presente o juízo de admissibilidade passo a análise do mérito recursal sinalizando o seu provimento a luz das provas até o presente momento consideradas, principalmente pela possibilidade de sua reversão em momento posterior, a despeito da ausência de provas apresentadas pelo agravado no atual estágio.

Devo consignar que a recorrente sustenta, em primeiro plano, que ajuizou ação anulatória de débito fiscal em face do Município de Vitória, com fulcro no art. 38 da Lei n.º 6.830/1980, para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 124/2010.

Segundo narra, a recorrente é empresa que atua no setor de telecomunicações, especificamente na prestação de serviços de conexão de internet, com atuação nos municípios de Serra, Vitória e Vila Velha – ES.

Com o objetivo de incrementar suas atividades e fornecer velocidade de conexão mais rápida aos clientes, a Agravante, em 1/7/2009, requereu ao Agravado dois alvarás: (i) o alvará de aprovação para projeto de obras de concessionário/permissionário em área pública e; (ii) o alvará de execução para instalação de rede de fibra óptica para transmissão de dados.

Os pedidos de alvará geraram os autos do processo administrativo n.º 4034010/2009. O projeto submetido à aprovação do Agravado foi elaborado por VGA Informática LTDA, que também seria responsável por executar a obra, que consistia na instalação de cabo aéreo de "posteação" e de cabo subterrâneo, bem como a construção de canalização subterrânea, para a passagem do cabeamento de fibra óptica.

Justamente em razão da alta complexidade e do expressivo custo, orçado em R$ 153.075,99 (cento e cinquenta e três mil e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos), a Agravante não levou adiante a execução do projeto. Ocorre que o Agravado lavrou o auto de infração n.º 16347/09, que deu origem à Certidão de Dívida Ativa n.º 124/2010, alegando a conclusão do serviço sem a aprovação do projeto e emissão do respectivo alvará.

Ressalta
a peça recursal que
o serviço não foi executado,
conforme p
rova o laudo fotográfico de fls. 84 -85, produzido pela empresa VGA Informática LTDA, no qual
demonstra
que, no local o cabeamento da Agravante seria instalado, existem apenas cabos que alimentam o semáforo.

A presente irresignação está pautada em sentido contrário à decisão objeto do recurso sustentando que

a
decisão ora confrontada
não observou a natureza da execução, posto não tratar-se de
execução cuja gênese seja
tributária, tampouco observou as provas que foram apresentadas e que resultam em uma demonstração da inexecução do projeto, consequentemente, a insubsistência do auto de infração e da execução que subsidia
.

E
m sede de contrarrazões a parte agravada pugna pela manutenção da decisão
de primeiro grau, posto reconhecê-la como tributária, só podendo ser suspensa a luz do art. 151 do CTN
.

O magistrado, de posse dos argumentos apresentados pelo recorrente em primeiro grau, formatou sua decisão com os seguintes verbetes:

[...]

No caso dos autos, a demanda visa suspender exigibilidade do crédito tributário oriundo do auto de infração 16347/2009 e da CDA nº 124/2010, bem como a suspensão da Execução Fiscal nº 0008288-17. 2010.8.08.0024, onde sustenta a empresa requerente que não executou nenhuma obra sem alvará, eis que busca exatamente a expedição do referido alvará para iniciar a referida obra.

Como se sabe, as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontram-se relacionadas no art. 151 do CTN: (...) No que tange o inciso V, do artigo 151, do CTN supracitado, na sistemática processual vige nte, para a concessão da tutela liminar devem ser preenchidos os requisitos do artigo 300, do CPC/15.

Exige-se que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de direito cujo reconhecimento se pretende. In casu, necessário ressaltar que, em se tratando de legislação tributária, a interpretação de normas atinentes à suspensão ou exclusão de crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa do cumprimento de obrigações tributárias, deve ser feita de forma restritiva.

Ademais, diante das provas juntadas aos autos, bem como as argumentações da empresa autora, entendo ser necessária uma complexa dilação probatória, que deverá ocorrer no processamento da presente demanda para que se possa chegar a uma conclusão exauriente sobre os fatos, razão pela qual mostra-se mais adequado nesse momento prestigiar a presunção de legalidade que paira sobre o ato administrativo questionado. Sendo assim, em uma análise perfunctória das alegações e provas apresentadas, verifico que não logrou a empresa autora derruir a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.

Outrossim, quanto a outra possibilidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, qual seja, depósito integral e em dinheiro, com fulcro no artigo 151, inciso II, do CTN acima mencionado, bem como preleciona a Súmula nº 112, do C. Superior Tribunal de Justiça, verifico que não há pedido neste sentido. É facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência

Ocorre que, após compulsar detidamente os autos, a primeira linha de fundamentação que entendo relevante e hábil a afastar a premissa invocada na decisão liminar proferida em primeiro grau, é que a natureza da dívida objeto da execução não guarda pertinência com tributo, mas tem fundamento em suposto descumprimento de preceitos administrativos vinculados a omissão de alvará para execução da obra de cabeamento, o que gerou uma multa em desfavor da recorrente.

Neste contexto firme é a interpretação dos tribunais quanto a dicotomia encontrada entre a aplicação do Código Tributário, mais precisamente sobre os requisitos do art. 151, para suspensão da execução fiscal. É que se a execução tem origem sobre questões afetas a natureza administrativa, como especificamente o caso em análise, afastam-se as peculiares exigências do artigo mencionado.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, pontuou que "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp.1.156.668/DF,
não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia"(REsp1.381.254/PR,Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019.

No mesmo sentido esta corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA - SEGURO GARANTIA POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - PRECEDENTE FIRMADO PELO STJ - RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, pontuou que "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019). 2. E, no mesmo julgado, destacou o Tribunal da Cidadania ser " cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do Código Fux, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro ". 3. Cuidando a demanda originária de débito não tributário (multa administrativa imposta pelo Procon) e havendo o oferecimento de seguro garantia judicial no valor do débito, com o acréscimo de trinta por cento citado pelo STJ, mostra-se possível a suspensão da exigibilidade pretendida pela Agravante. 4. Recurso provido. Agravo interno prejudicado (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190041671, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020.

Observo, portanto, que a premissa da decisão recorrida não subsiste.

No que concerne a produção do ato de engenharia hábil a gerar a pretensão externada pela parte agravada, ao menos no atual cenário, à luz do art. 373 do CPC, entendo por preponderar a análise trazida pela recorrente, embora não desconheça a natureza unilateral da prova.

Conforme documento constante no evento 932392, consta
em anexo, relatório fotográfico comprobatório realizado hoje, em 18/07/11, onde evidencia a não existência de cabos de telecomunicações e sim cabo de alimentação de semáforo localizado no poste 133 conforme apresentado no projeto.

Observo,
ainda,
que, em sede de contestação, o município recorrido ateve-se a asseverar a presunção do ato administrativo, sem atentar-se em dissuadir o que consta nos autos, ou seja, quanto a inexistência do ato que viabiliza a exação produzida.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada e conceder a suspensão almejada em sede de execução fiscal ajuizada pelo agravado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

500
4744
-
56
.202
0
.8.08.0000

AGRAVANTE:
I
NTERVIP – TELECOM LTDA

AGRAVADO: M
UNICÍPIO DE VITÓRIA

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS A
E
XECUÇÃO FISCAL – NATUREZA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DA URGÊNCIA E DA PROBABILIDADE DO DIREITO – PROVAS PREAMBULARES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO FÁTICO À EXAÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
De acordo com
"o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019)
.

2)
Das provas até então produzidas, extrai-se a insubsistência do ato fático a gerar a exação ventilada pelo ente público, conforme artigo 373 do CPC
.

3)
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em 14 de outubro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.